Tribunal: TJDFT
Processo: 0746260-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
AGRAVO INTERNO. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. RESCISÃO CONTRATUAL. TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA. EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO EM SEDE RECURSAL. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. AUSENTE PERIGO DE DANO. AUSÊNCIA DE BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO.
1. Repele-se a preliminar de não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade, se as razões recursais atendem aos requisitos do artigo 1.010 do Código Processual Civil, com o apontamento satisfatório das razões do inconformismo.
2. Trata-se de recurso contra decisão que deferiu pedido de tutela de antecipada. Logo, a controvérsia a ser dirimida está restrita ao cabimento da tutela provisória de urgência, à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano.
3. No caso dos autos a questão objeto da lide demanda a realização de dilação probatória na origem, mostrando-se cabível aguardar o fim da instrução processual.
4. Para justificar o pedido liminar, a parte agravante salienta estar evidenciado o perigo de dano na medida em que foi deferida ordem de constrição financeira em seu desfavor, o que poderia, a qualquer momento, ocasionar-lhe grave prejuízo financeiro. Contudo, extrai-se dos autos que, apesar das inúmeras ordens de bloqueio de ativos financeiros pelo sistema do SISBAJUD, não foi encontrada qualquer quantia nas contas bancárias da parte agravante, o que demonstra a ausência de perigo de dano.
5. Preliminar rejeitada. Agravo de instrumento não provido. Agravo Interno prejudicado.